Tribunal: STF
Processo: ARE 1551262
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Exigência de requerimento administrativo. Falta de Prequestionamento. Acórdãos recorridos de acordo com a jurisprudência do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mediante o qual se tratou do abono de permanência de servidor público municipal do magistério.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença de procedência, afastando a exigência de prévio requerimento administrativo para o abono de permanência.



    3. O recorrente alega que o abono de permanência não pode ser concedido de ofício, apontando a necessidade de requerimento administrativo prévio para sua operacionalização. Aduz ter havido ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo.



    II. Questão em discussão



    4. A discussão destes autos está em saber se o abono de permanência devido a servidor público exige requerimento administrativo prévio.



    III. Razões de decidir



    5. O art. 2º da Constituição da República não foi prequestionado no acórdão recorrido, e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para sanar a omissão, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    6. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o abono de permanência é devido ao servidor público a partir da data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, sendo descabida a imposição de requerimento administrativo para sua concessão. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo no recurso extraordinário desprovido.



    Tese de julgamento: “O direito ao abono de permanência independe da realização de requerimento administrativo.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, 40, § 19, 194, parágrafo único, 201, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 537, § 1º, inc. I, 1.021, § 4º; Lei nº 7.114, de 2009 (AL), arts. 53, 89, § 1º; Lei nº 7.347, de 1985, arts. 17, 18; Lei nº 9.717, de 1998, art. 1º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 282 da Súmula; enunciado nº 356 da Súmula; enunciado nº 359 da Súmula; ADI nº 5.026/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03/03/2020; RE nº 1.222.194-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019; ARE nº 1.310.677-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Primeira Turma, j. 03/08/2021; ARE nº 1.465.459-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Servidor público municipal – Magistério – Abono de permanência – Ação ajuizada pela Associação de Professores de Osasco (APOS) – Pretensão à implementação de abono de permanência aos servidores do magistério que preencham os requisitos de aposentadoria, mas continuam na ativa, além de pagamento de atrasados – Sentença de procedência do pedido. 



    Recurso do réu – Alegação de ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa da associação profissional – Rejeição – Demanda correspondente a ação civil pública – Associação profissional revestida, por consequência, de legitimidade para atuar em substituição processual dos associados, independentemente de expressa autorização e apresentação de rol dos substituídos – Preliminares rejeitadas – Devido abono de permanência ao servidor que permanece em atividade após preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial – Tema nº 888 do STF – Afastada exigência de prévio requerimento administrativo – Multa cominatória – Limitação - Art. 537, § 1º, I, do CPC. 



    Recurso da autora – Fixação de honorários advocatícios – Cabimento em virtude de tratar-se de ação civil pública movida por associação particular – Precedente do STJ – Fixação equitativa – Valor da condenação e do proveito econômico que não serão necessariamente apurados de forma global – Valor da causa baixo. 



    Sentença reformada, em parte, para limitar a multa cominatória ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e arbitrar por equidade honorários advocatícios sucumbenciais em favor da autora. Recursos providos, em parte.” (e-doc. 124; grifos nossos). 



    2. Os embargos de declaração opostos pela municipalidade foram rejeitados (e-doc. 132).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 40, § 19, da Constituição da República, afirmando que, embora se tenha reconhecido o direito dos servidores públicos ao abono de permanência no Tema RG nº 888, não foi garantido o recebimento sem a necessidade de requerimento administrativo prévio.



    3.1. Aduz que a “operacionalização do benefício de Abono de Permanência enseja várias etapas a serem executadas, após a formalização do requerimento, posto que a Administração não controla a data na qual cada servidor cumpre os requisitos para aposentação”. Ressalta a necessidade de observância a normas do Ministério da Previdência Social, cujo descumprimento pode gerar eventual irregularidade e a impossibilidade de renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária.



    3.2. Discorre sobre a diferença entre adicional por tempo de serviço e o abono de permanência, destacando ser este uma faculdade do servidor, pois “muitos não fazem a solicitação já que cairão em alíquota mais alta de imposto de renda”. Afirma, ainda, que a manutenção da sentença acarreta indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, afastar a exigência de concessão de abono de permanência de ofício (e-doc. 141).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 146).



    5. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 154), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 157), no qual impugnados os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observo que o art. 2º da CRFB não foi prequestionado no acórdão referente ao julgamento da apelação, uma vez que ausente a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria suscitada no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. No mais, não assiste razão à parte recorrente. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o abono de permanência é devido ao servidor a partir da data em que completados os requisitos necessários à aposentadoria, sendo descabido impor, para o alcance do benefício, a realização de requerimento administrativo. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados. 



    2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 



    3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas.”



    (ADI nº 5.026/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.222.194-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 12/02/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.310.677-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Abono de permanência. Não é necessário prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Aplicação do entendimento firmado no tema 888 da repercussão geral, RE-RG 954.408. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.465.459-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 04/07/2024).



    8. Apesar dos argumentos expostos no recurso extraordinário e neste agravo, nota-se que o entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a orientação desta Corte, não merecendo qualquer reparo.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator